Tribunal: TJSP
Processo: 0048932-84.1997.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão deixou de se manifestar sobre as contrarrazões – Ocorrência de omissão – Alegação de prescrição intercorrente – Inocorrência – Embargos acolhidos para saneamento da omissão, sem alteração do resultado do julgamento.